Tribunal: TJMT
Processo: 1046137-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1046137-69.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISTELA RAMOS DA COSTA
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE LÁZARO GABRIEL DA ROCHA E OUTROS
INTERESSADA: ANNE CAROLINE DA SILVA EUGÊNIO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046137-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (AGRAVADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (AGRAVADO), STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA - CPF: 920.775.361-87 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6o, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1046137-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARISTELA RAMOS DA COSTA

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE LÁZARO GABRIEL DA ROCHA E OUTROS

INTERESSADA:

ANNE CAROLINE DA SILVA EUGÊNIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
MARISTELA RAMOS DA COSTA
, contra
decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT,
Dr.
Leonardo Lucio Santos
,
que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer no 1011123-87.2024.8.11.0055, ajuizada por
ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA
, neste ato representado pela inventariante
Ana Katia Servilha da Rocha Sampaio,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA
,
indeferiu
o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela ora agravante e determinou a sua intimação para manifestar o que entenderem de direito em relação aos documentos apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias.

A agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, argumenta que o magistrado de primeira instância indeferiu a benesse da justiça gratuita exclusivamente com base em critérios objetivos, notadamente a existência de bens de valor expressivo declarados em seu Imposto de Renda.

Sustenta que, apesar do patrimônio declarado, não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, invocando os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a existência de dívidas e a ausência de liquidez patrimonial, diante de sua renda mensal e despesas, comprometem sua capacidade financeira, mesmo com o patrimônio.

Invoca o Tema no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a utilização de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Apresenta comprovante de rendimento inferior a um salário-mínimo, referente ao cargo de diretora da empresa Casa do Cabeleireiro, da qual é sócia, e alega que essa renda é baixa e está totalmente comprometida com despesas pessoais que impactam o orçamento familiar, além de possuir dois filhos que são seus dependentes.

Menciona que a situação é bastante delicada, tendo tido que fechar uma de suas lojas e vender parte do estoque de outra, e que foi protestada por Lázaro Gabriel da Rocha (atual espólio), seu ex-marido, o que gerou restrição de crédito e a impossibilitou de comprar a prazo.

Diante do exposto, requer a reforma da decisão agravada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante (Id. 337101872).

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal.

O Espólio agravado, em contraminuta, argumenta que a decisão atacada está correta e devidamente fundamentada, devendo ser integralmente mantida.

Afirma que a insurgência recursal desconsidera por completo o conjunto probatório constante dos autos, bem como ignora os fundamentos concretos que embasaram a decisão agravada.

Alega que a agravante reedita argumentos já apreciados pelo Juízo de origem, sustentando essencialmente que a renda mensal declarada, a existência de dívidas e a alegada ausência de liquidez patrimonial seriam suficientes para caracterizar hipossuficiência econômica.

Contrapõe que o imóvel localizado no bairro Jardim Shangri-lá é de alto padrão, com valor de mercado atual de aproximadamente
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
, e que possui salão comercial que gera renda mensal à agravante.

Quanto ao imóvel localizado no Jardim Olímpico, embora registrado em nome da agravante, permanece formalmente em seu nome, enquanto não houver decisão judicial transitada em julgado em sentido diverso, encontrando-se, inclusive, gravado como garantia fiduciária em financiamento inacabado.

Por fim, destaca que imagens postadas em rede social demonstram a atuação efetiva e participativa da agravante no comércio localizado em Campo Novo do Parecis/MT, o que afasta qualquer alegação de dificuldade financeira, sendo nítida a ocorrência de transferência da empresa de Tangará da Serra/MT para a cidade de Campo Novo do Parecis/MT, com abertura de nova empresa em nome de seu atual companheiro.

Requer o não provimento do presente recurso de agravo de instrumento em sua integralidade, com a manutenção da decisão de primeiro grau, e ainda a condenação da agravante ao pagamento de custas e honorários em favor do agravado, por ser questão de direito e justiça (Id. 345003886).

Decorrido o prazo dos demais recorridos, conforme certificado nos próprios andamentos do PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Maristela Ramos da Costa
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.

Eis o teor da decisão agravada:

“
(...)
b) Justiça gratuita – Ré Maristela Ramos da Costa

A requerida pleiteou o benefício da gratuidade, juntando documentos.

Os autores impugnaram, apontando indícios de capacidade econômica.

A gratuidade de justiça não deve ser forma de se esquivar ao pagamento das despesas processuais.

É certo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua sendo a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Todavia, existindo indícios de que a parte reúne condições econômicas e financeiras para responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, o Juiz poderá indeferir o benefício postulado.

No caso em exame, verifica-se que a parte embargante não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado. A última declaração de imposto de renda apresentada evidencia a existência de bens de valor expressivo, ainda que os rendimentos tributáveis declarados não sejam elevados.

Embora conste dos autos comprovante de rendimento inferior a um salário-mínimo, referente ao cargo de diretora da empresa Casa do Cabeleireiro, da qual é sócia, tal circunstância não se mostra suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, diante do patrimônio informado. Tais elementos, analisados em conjunto, afastam o reconhecimento da incapacidade financeira.

Ressalte-se, por fim, que a mera existência de dívidas não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo quando tais obrigações estão vinculadas aos próprios bens declarados pela parte.

Desta forma,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita
.”
(sic) (Id. 214019320-autos de origem – destaquei)

Inconformada, a agravante sustenta, em suma,
ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, a agravante manifesta sua hipossuficiência argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, os documentos acostados nos autos não demonstram a hipossuficiência da recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira da agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Impende, de pronto, assinalar que a gratuidade da justiça é instituto destinado àqueles que efetivamente não podem prover as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Todavia, no caso em tela, conforme bem demonstrado na peça contrarrecursal, a robustez do patrimônio (superior a
R$1,8 milhão
entre imóveis, empresas e saldo bancário) colide frontalmente com a natureza do benefício.

A jurisprudência do
STJ
e deste
E. Tribunal
é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa (
juris tantum
), podendo ser indeferida quando houver elementos nos autos que infirmem a condição de miserabilidade (art. 99, §2o, CPC).

A condição de
proprietária de empresa
(Casa do Cabeleireiro Ltda.) com 100% das quotas e capital social de
R$100.000,00 (cem mil reais)
reforça a tese de que a agravante está inserida em um contexto socioeconômico de elite empresarial.

A análise das Declarações de Imposto de Renda (exercícios 2024/2025) e dos extratos do Sisbajud revelam uma realidade financeira pujante.

A agravante ostenta saldo em conta corrente no valor de
R$700.112,84 (setecentos mil, cento e doze reais e oitenta e quatro centavos)
e em caderneta de poupança a quantia de
R$263.459,30 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos)
, totalizando uma liquidez imediata de
R$963.572,14 (novecentos e sessenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatorze centavos)
.

Ademais, o patrimônio imobiliário composto por dois imóveis urbanos em Tangará da Serra, avaliados em
R$400.000,00
(quatrocentos mil reais) cada, somado à propriedade integral da empresa
Casa do Cabeleireiro Ltda.
, com capital social de
R$100.000,00 (cem mil reais)
, perfaz um ativo total superior a
R$1,8 milhão
.

Portanto, diante de tais evidências documentais, não vislumbro nos autos elementos que corroborem a alegada insuficiência de recursos.

Reforço que o- benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos colacionados fornecem elementos suficientes para que se mantenha a decisão de primeiro grau.

Não se pode, contudo, confundir a mera situação de endividamento, ou mesmo a contingência de movimentações bancárias com saldos negativos momentâneos, com a efetiva incapacidade de arcar com os ônus processuais.

À luz do que foi exposto, concluo que os documentos acostados aos autos não apenas falham em comprovar a alegada hipossuficiência do Agravante.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por conseguinte, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 98.

[...]

§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei).

Com estas considerações
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026